Tribunal: TJMT
Processo: 0019197-06.2010.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019197-06.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Alíquota, Adicional de Tarifa Aeroportuária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ZACARIAS MACEDO DA SILVA - CPF: 061.746.981-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ARQUIVAMENTO FORMAL OU INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal. A parte apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que promoveu diligências para localização de bens, não agiu com desídia e não houve suspensão, arquivamento formal dos autos ou intimação específica para início da contagem do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (
ii
) estabelecer se a ausência de decisão formal de suspensão, de arquivamento provisório dos autos e de intimação específica da Fazenda Pública impede o curso automático do prazo previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida da parte executada e a posterior ciência da inexistência de bens passíveis de constrição fazem incidir a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80, com início automático do prazo de suspensão de 1 ano e, depois, do prazo prescricional de 5 anos.

4.
O pronunciamento judicial específico, o arquivamento formal dos autos e a intimação expressa acerca do início da contagem do prazo prescricional não constituem requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, porque a fluência dos prazos decorre da lei.

5.
O mero requerimento de diligências infrutíferas para localização de bens não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente, pois apenas a efetiva constrição patrimonial ou ato processual idôneo previsto na jurisprudência produz esse efeito.

6.
No caso, após o decurso do prazo de suspensão e do quinquênio subsequente, sem nova causa interruptiva eficaz, resta consumada a prescrição intercorrente, devendo ser mantida a sentença extintiva.

7.
Não se atribui ao Poder Judiciário a responsabilidade pela consumação da prescrição intercorrente quando as diligências requeridas foram apreciadas e não se demonstra demora imputável ao mecanismo da Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, III e § 4o; Lei n. 6.830/80, art. 40 e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018, Temas 566 e 571; STJ, Súmula 314; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.5.2014; STJ, Súmula 106; STF, RE 636562, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 390 da repercussão geral, j. 22.2.2023; TJMT, Apelação Cível 0006306-16.2007.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente.

Afirma que, para a configuração da prescrição intercorrente, não basta o decurso do prazo legal, sendo também necessária a comprovação da desídia da Fazenda Pública, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Sustenta que foram realizadas diversas diligências com o intuito de promover a citação da parte executada, razão pela qual não se pode reconhecer a inércia do exequente.

Defende que o processo nunca foi arquivado e que tampouco houve intimação do Município acerca do início da contagem de qualquer prazo quinquenal prescricional, aduzindo que, sempre que intimado, promoveu o regular impulsionamento do feito.

Afirma, ainda, que, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do processo por 1 (um) ano, seguida de arquivamento provisório, para, somente então, iniciar-se o prazo prescricional quinquenal.

Sustenta, por fim, que, inexistindo decisão formal de suspensão e arquivamento dos autos, não se iniciou a contagem do prazo da prescrição intercorrente, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para afastar a extinção da execução fiscal.

(Id
353795878
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, verifico que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 17.12.2010, visando à cobrança do crédito tributário no valor de R$ 3.030,49, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 50414/2010.

O despacho inicial foi proferido em 2.5.2011, determinando a citação do executado, a qual foi efetivada por carta em 30.5.2011.

Na sequência, em 2.6.2011, a curadora do executado apresentou manifestação, informando que ele se encontrava em local incerto e não sabido desde 12.8.1999, bem como que, transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da ausência, havia ajuizado ação declaratória de ausência
e ação de reconhecimento de união estável, além de ofertar bem em garantia da execução.

Posteriormente, em 7.7.2014, a Fazenda Pública manifestou-se rejeitando o bem ofertado, ao argumento de que a nomeação não observava a ordem legal de preferência da penhora e recaía sobre bem ineficaz à satisfação do crédito.

Em 4.8.2015, a exequente requereu a realização de penhora on-line via BACENJUD e RENAJUD, pedido que foi deferido.

Em cumprimento à diligência, foram localizados valores de R$ 291,79 e R$ 62,03 em contas bancárias, além de não terem sido encontrados veículos em nome do executado, circunstância que evidenciou a insuficiência da constrição para satisfação do débito.

Diante desse cenário, em 6.6.2016, a Fazenda Pública, ciente da ausência de bens passíveis de constrição, requereu a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em 18.12.2017, a exequente requereu nova tentativa de penhora on-line, a qual também restou infrutífera.

Mais adiante, em 6.6.2025, o juízo intimou a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestasse acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Em resposta, a Fazenda Pública sustentou a inocorrência da prescrição intercorrente.

Sobreveio, então, a sentença em 20.10.2025, na qual o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve desídia da Fazenda Pública, pois foram adotadas diligências voltadas à localização de bens do executado, bem como que não houve arquivamento formal dos autos nem intimação específica acerca do início da contagem do prazo prescricional.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados
evidencia
que o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, teve início a partir da citação válida do executado, ocorrida em 30.5.2011.

Findo esse período, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual, entretanto, em 6.6.2016, foi interrompido com a ciência da Fazenda Pública acerca da penhora on-line infrutífera, ocasião em que requereu a suspensão do feito diante da ausência de bens passíveis de constrição, reiniciando-se, assim, a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Desse modo, o novo quinquênio teve como termo final a data de
6.6.20
21
, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571).

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ademais, o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

Importante mencionar que o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 ocorre apenas uma única vez, não sendo possível sua recontagem a cada novo marco interruptivo. Assim, após o término desse prazo inicial de um ano, o reinício do prazo prescricional dá-se de forma imediata, em conformidade com a vedação expressa contida no art. 921, §4o, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a citação válida da parte executada, ocorrida em 30.5.2011, marcou o início do prazo de suspensão de 1 (um)
ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de suspensão teve início automático na referida data, encerrando-se em 30.5.2012, quando passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Esse prazo, contudo, foi interrompido em 6.6.2016, com a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa de constrição infrutífera, reiniciando-se a contagem. Assim, o quinquênio subsequente encerrou-se em 6.6.2021, sem que tenha havido nova causa interruptiva, configurando-se a prescrição intercorrente.

Embora o apelante alegue que a prescrição intercorrente não poderia ser reconhecida diante da ausência de arquivamento formal dos autos, de decisão expressa de suspensão e de intimação específica acerca do início da contagem do prazo prescricional, tais argumentos não merecem acolhimento, pois, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 571, a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80 opera de forma automática, iniciando-se o prazo de suspensão e, posteriormente, o prazo prescricional, a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial específico ou de arquivamento formal dos autos.

Cumpre destacar que nenhuma execução fiscal pode permanecer indefinidamente sem resultado útil, seja nos arquivos do Poder Judiciário, seja sob a responsabilidade da Procuradoria encarregada de sua
cobrança, sobretudo quando demonstrado que o exequente não obteve êxito em adotar medidas efetivas para localizar a parte devedora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. (...).
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não procede imputar ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que todas as diligências solicitadas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, não há
que se
falar na aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

(...)

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.
(...).

(
TJMT

0006306-16.2007.8.11.0015,
Re
l
. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14.5.2024)
.

Além disso, ressalto
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei n
.
6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

(...)
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
(...).
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel
.
Des. Mario Roberto Kono de
Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6
.
9
.
2022).

(...)
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido.
(...).
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel
.
Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

j.
24
.
2
.
2023).

Logo, merece ser mantida a sentença
que reconheceu
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimen
to firmado no REsp 1.340.553/RS
.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo
inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026